Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOME DAS PARTES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO DAS QUESTÕES JURÍDICAS. RETIFICAÇÃO. RELATÓRIO. CORREÇÃO. NOME DAS PARTES. SEM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.

1. Cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia pronunciar o juiz ou o tribunal. Teor do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil.

2. Erro material é aquele evidente, resultante de simples erro ou inexatidão material, entre a vontade do magistrado e o estampado de forma expressa no ato judicial.

3. Ocorre a omissão, quando o juiz ou tribunal deixa examinar ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.

4. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, deve apenas declinar as razões de sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ.

5. A omissão somente existiria se o julgador deixasse de manifestar-se sobre matéria relevante e imprescindível à resolução da demanda. A ausência do vício apontado, denota o interesse em rediscutir o julgado.

6. Desprovidos os embargos fundados em omissão da decisão.

7. Acolhidos os embargos para sanar erro material constatado, sem efeitos infringentes.